Tribunal: TJES
Processo: 5000177-69.2026.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão julgador: JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2026-04-26

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000177-69.2026.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: SAMP ESPIRITO SANTO ASSISTENCIA MEDICA LTDA.

AGRAVADO: WILLIAM LIBARDI

RELATOR(A):
JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO DA SAÚDE. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO PROVISÓRIO DE SENTENÇA. HOME CARE. EFEITO SUSPENSIVO DA APELAÇÃO. ASTREINTES. DESPROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento interposto por operadora de plano de saúde contra decisão que, em cumprimento provisório de sentença, determinou a implementação de serviço de internação domiciliar (home care) em favor de paciente, no prazo de 24 horas.

A agravante alega que a sentença não confirmou expressamente a tutela de urgência, o que conferiria efeito suspensivo automático à sua apelação (CPC, art. 1.012,
caput
). Insurge-se também contra a majoração da multa diária.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 3. Há duas questões em discussão: (i) saber se a apelação interposta contra sentença que condena ao fornecimento de home care possui efeito suspensivo automático pela ausência de confirmação literal da tutela de urgência; e (ii) saber se o valor da multa diária (astreintes), majorado para R$ 10.000,00, é desproporcional.

III. RAZÕES DE DECIDIR 4. O comando sentencial que condena em obrigação de fazer essencial à preservação da vida atrai a incidência da regra de exceção do art. 1.012, § 1º, V, do CPC, que confere eficácia imediata à decisão. A ausência da expressão literal de confirmação da liminar é suprida pelo conteúdo condenatório e de urgência do provimento. 5. Em demandas sobre o direito à saúde e à vida de pessoa hipervulnerável, o suposto efeito suspensivo cede diante do risco de morte do paciente. Título judicial plenamente exigível. 6. A majoração da multa diária para R$ 10.000,00 atende à finalidade coercitiva do instituto (CPC, art. 537), sendo razoável e proporcional diante da recalcitrância injustificada da operadora e do risco vital ao paciente.

IV. DISPOSITIVO E TESE 7. Agravo de instrumento conhecido e desprovido. Agravo interno prejudicado.

Dispositivos relevantes citados:
CPC, arts. 537 e 1.012,
caput
e § 1º, V.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Relator / Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal / Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuida-se de recurso de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
interposto por
SAMP ESPIRITO SANTO ASSISTENCIA MEDICA LTDA

contra a r. decisão que, nos autos de cumprimento provisório de sentença deflagrado por
WILLIAM LIBARDI,
determinou que
“a executada SAMP ESPÍRITO SANTO ASSISTÊNCIA MÉDICA S.A. cumpra a obrigação de fazer fixada na sentença exequenda, implementando, no prazo improrrogável de 24 (vinte e quatro) horas, o serviço de internação domiciliar (home care) em favor do exequente WILLIAM LIBARDI.”

Aduz a recorrente, em suma, que a sentença exequenda não teria confirmado expressamente a tutela de urgência (que fora revogada em agravo anterior), razão pela qual o recurso de Apelação interposto possuiria efeito suspensivo automático, nos termos do
caput
do art. 1.012 do CPC, tornando inexigível a obrigação de fazer neste momento processual. Insurge-se, ainda, contra a aplicação e majoração das astreintes.

Liminar recursal indeferida, consoante id. 17728558.

Em face desta decisão, a parte recorrente interpôs agravo interno (id. 18156542).

Contrarrazões no id. 18303681.

A D. Procuradoria de justiça, em parecer de id. 18400129, opinou pelo desprovimento do recurso.

É o breve relatório. Inclua-se o feito em pauta para julgamento.

Vitória, ES.

JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

Desembargador Relator

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº:
5000177-69.2026.8.08.0000

AGRAVANTE: SAMP ESPIRITO SANTO ASSISTENCIA MEDICA LTDA

AGRAVADO
:
WILLIAM LIBARDI

RELATOR: DES. JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

VOTO

Cuida-se de recurso de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
interposto por
SAMP ESPIRITO SANTO ASSISTENCIA MEDICA LTDA

contra a r. decisão que, nos autos de cumprimento provisório de sentença deflagrado por
WILLIAM LIBARDI,
determinou que
“a executada SAMP ESPÍRITO SANTO ASSISTÊNCIA MÉDICA S.A. cumpra a obrigação de fazer fixada na sentença exequenda, implementando, no prazo improrrogável de 24 (vinte e quatro) horas, o serviço de internação domiciliar (home care) em favor do exequente WILLIAM LIBARDI.”

Aduz a recorrente, em suma, que a sentença exequenda não teria confirmado expressamente a tutela de urgência (que fora revogada em agravo anterior), razão pela qual o recurso de Apelação interposto possuiria efeito suspensivo automático, nos termos do
caput
do art. 1.012 do CPC, tornando inexigível a obrigação de fazer neste momento processual. Insurge-se, ainda, contra a aplicação e majoração das astreintes.

Liminar recursal indeferida, consoante id. 17728558.

Em face desta decisão, a parte recorrente interpôs agravo interno (id. 18156542).

Contrarrazões no id. 18303681.

A D. Procuradoria de justiça, em parecer de id. 18400129, opinou pelo desprovimento do recurso.

Pois bem.

A tese basilar da operadora agravante reside na alegação de que a sentença proferida na ação de conhecimento (nº 5000777-61.2025.8.08.0021) não utilizou a expressão formal "confirmo/ratifico a tutela de urgência", de modo que, a seu ver, a apelação interposta seria dotada de efeito suspensivo automático (art. 1.012,
caput
, do CPC). Consequentemente, o título não seria exigível para fins de cumprimento provisório.

A despeito da argumentação articulada, a tese não merece prosperar, esbarrando em formalismo exacerbado que não se coaduna com a sistemática processual vigente e, sobretudo, com a tutela de direitos fundamentais.

A sentença de mérito, exarada após ampla dilação probatória e em sede de cognição exauriente, julgou procedente o pedido para condenar a operadora a fornecer e custear, de forma contínua, o tratamento em regime de internação domiciliar (
home care
) 24 horas. Ao assim proceder, o juízo reconheceu inequivocamente a urgência e o risco de vida que permeiam o quadro do paciente.

Nessa toada, o comando sentencial que condena em obrigação de fazer essencial à preservação da vida atrai a incidência da regra de exceção contida no
art. 1.012, § 1º, inciso V, do CPC
, que confere eficácia imediata à sentença que "confirma, concede ou revoga tutela provisória". A ausência de literalidade ("ratifico a liminar") é suprida pelo próprio conteúdo condenatório e de urgência do provimento, configurando, no mínimo, a concessão de tutela de evidência/urgência na própria sentença.

Ademais, como bem apontado pela d. Procuradoria de Justiça, em demandas que versam sobre o direito constitucional à saúde e à vida de pessoa hipervulnerável (paciente acamado, com paralisia cerebral, necessidade de aspiração contínua e risco de broncoaspiração), o suposto efeito suspensivo da apelação cede diante do perigo de dano irreparável. O
periculum in mora
inverso é flagrante: a operadora sofre risco financeiro (reversível), enquanto o paciente sofre risco de morte (irreversível).

Portanto, o título judicial é plenamente exigível e o cumprimento provisório de sentença instaurado pelo agravado mostra-se escorreito e necessário.

No que tange à multa diária, inicialmente fixada em R$ 5.000,00 e, após a recalcitrância da agravante, majorada para R$ 10.000,00, não vislumbro desproporcionalidade ou falta de razoabilidade que justifique sua alteração.

O art. 537 do CPC dispõe que a multa deve ser suficiente e compatível com a obrigação. O escopo das
astreintes
não é penalizar, mas sim atuar no ânimo do devedor para compeli-lo ao cumprimento da tutela específica.

No caso dos autos, a agravante, mesmo devidamente intimada, optou deliberadamente por descumprir a ordem judicial amparada em sua própria interpretação sobre o efeito suspensivo de seu recurso. Tratando-se de obrigação cujo descumprimento pode ceifar a vida de um paciente hipervulnerável, o montante arbitrado atende perfeitamente à finalidade coercitiva do instituto.

A minoração do valor, neste cenário de resistência injustificada e risco vital, esvaziaria a autoridade das decisões judiciais e estimularia o reiterado descumprimento por parte da operadora de saúde.

Diante do exposto,
CONHEÇO
e
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

Outrossim,
JULGO PREJUDICADO
o agravo interno antes interposto.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)